Tribunal: TJDFT
Processo: 0008962-77.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008962-77.2013.8.07.0004 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 038 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: NURA KAMEL ABDUL HAK, RIMA KAMEL ABDUL HAK DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 038 S/A e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, e que o apelo especial impugnou especificamente os dispositivos legais malferidos, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos. Quanto aos pedidos das partes agravante e agravada para publicação exclusiva em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, Tatiana Maria S. Mello de Lima e Alba Valéria de Mendonça Perfeito, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 18148432. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033